Tribunal: STF
Processo: ARE 1564985
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Homicídio qualificado tentado. Alegação de nulidade por violação ao art. 478, inc. i, do CPP e de ilegalidade na dosimetria. Art. 93, inc. ix, da Constituição da República. Dispositivo não prequestionado. Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Necessidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ofensa reflexa à constituição. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Wesclay Silva Monteiro contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, por ausência de prequestionamento, necessidade de reexame de matéria fático-probatória e ofensa meramente reflexa à Constituição. O agravante alegou a existência de controvérsia constitucional direta relacionada à violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição, por ausência de fundamentação da manutenção da condenação e afastamento dos argumentos quanto à nulidade da sessão plenária por violação ao art. 478, inc. I, do CPP.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prequestionamento das matérias constitucionais no acórdão recorrido; (ii) definir se o recurso extraordinário exige reexame de fatos e provas; e (iii) estabelecer se a controvérsia revela ofensa direta à Constituição da República ou apenas reflexa.

    III. Razões de decidir

    3. No acórdão recorrido não se enfrentou a matéria constitucional alegada, ausente o indispensável prequestionamento, conforme exigem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

    4. As controvérsias suscitadas — notadamente aquelas relacionadas à inobservância ao art. 478, inc. I, do CPP e à dosimetria da pena — passam necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (enunciado nº 279 da Súmula do STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Precedentes.

    5. As teses deduzidas no recurso extraordinário dependem da interpretação de normas infraconstitucionais, como o Código de Processo Penal, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

    6. A jurisprudência consolidada do STF reconhece a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando há necessidade de reexame de fatos ou quando a ofensa constitucional é indireta.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.